Tribunal: STF
Processo: ARE 1538396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Note-se que no ordenamento jurídico brasileiro o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada.



    In casu, o ato alegadamente violador do direito do apelado teria sido publicado no Boletim da PMERJ n.º 81, o qual revogou a averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz, na data de 17 de julho 2018, despontando, dessarte, como termo a quo para a fluência do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910, de 06/01/1932.



    Pontue-se que a Administração Pública pode e deve se utilizar de seu poder de autotutela na revisão de seus atos, anulando-os ou revogando-os quando eivados de nulidades, no zelo pelo erário e pela lisura dos procedimentos administrativos, na estrita observância dos princípios contidos no art. 37, da Constituição Federal, a teor do disposto nas Súmulas números 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal.



    "SÚMULA 346: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. SÚMULA 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."



    Sobre o tema, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro assim dispõe:



    "Art. 80 - A administração pública tem o dever de anular os próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados neste caso os direitos adquiridos, além de observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal."



    Entretanto, independentemente da natureza do ato a ser executado, seja no âmbito administrativo ou judicial, é mandatório observar o devido processo legal, assegurando-se aos interessados a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o preceituado pela Constituição Federal.



    No mesmo diapasão o disposto no artigo 51 da Lei Estadual nº 5.427/2009, in verbis: "



    Art. 51. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode, respeitados os direitos adquiridos, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Parágrafo único. Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato."



    Contudo, verifica-se a ausência de instauração de procedimento administrativo antecedente no episódio em apreço, configurando transgressão aos princípios basilares do processo legal devido, do contraditório e da defesa ampla. Neste contexto, revela-se indevida a supressão de tempo de serviço prestado pelo autor como aluno-aprendiz efetuada pelo Estado.



    Ademais, o prazo decadencial para a revisão dos atos emanados da administração pública, dos quais decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários, é de 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, conforme previsto na Lei n.º 3.870/02, que regulamentou o art. 80 da Constituição Estadual, bem como no art. 53 da Lei Estadual n.º 5.427/09:



     "Lei 3.870/02 Art. 2º - O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários servidores públicos decai em 05 (cinco anos), contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º - O prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º - Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa aquela que importe impugnação à validade do ato. Lei nº 5.427/09. Art. 53. A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé."



    No caso sob análise, a Administração não observou o retrocitado prazo decadencial (cinco anos), uma vez que, de acordo com os documentos adunados aos autos, a averbação do tempo de estudo como Aluno Aprendiz foi realizada em 24 de março de 2011 (doc. index. 25/26), sendo certo que a decisão de recálculo do tempo de serviço, referente aos servidores que tiveram a averbação do tempo de aluno aprendiz foi publicada em 17/07/2018, ou seja, decorridos mais de 06 anos da referida averbação.



    De se notar que o cômputo do referido período está de acordo com o art. 132, I, da Lei Estadual n.º 443/1981 (Estatuto dos Policiais Militares), sendo certo que sua exclusão milita contra o princípio da proteção à confiança legítima, segundo o qual, se o ato administrativo, aparentemente, legítimo, é perpetrado pela Administração Pública, gerando no administrado a expectativa de continuidade, dada as condições em que surgiu, deve ser estabilizado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente